Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO no 1005315-77.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: IVANIR DUARTE DA SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORA/BENEFICIADA: OI S/A.
E M E N T A
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE EM OUTROS PROCESSOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PREEXISTÊNCIA ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
A reclamação é cabível para garantir o cumprimento de enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão expressa na Resolução no 03, de 07 de abril de 2016 do STJ e no artigo 15 do RITJMT.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.
Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), IVANIR DUARTE DA SILVA - CPF: 302.697.926-00 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (RECLAMADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE EM OUTROS PROCESSOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PREEXISTÊNCIA ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamação é cabível para garantir o cumprimento de enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão expressa na Resolução no 03, de 07 de abril de 2016 do STJ e no artigo 15 do RITJMT.

Admite-se a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Reclamação proposta pela
IVANIR DUARTE DA SILVA
em face do v. acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que negou provimento ao
Recurso Inominado No 1012292-19.2020.8.11.0001
interposto pelo reclamante, mantendo a sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para:

a)
declarar a inexistência do débito nos valores
R$ 1.056,00 (mil, e cinquenta e seis reais)
com data de
15/4/2019
e
R$ 251,10 (duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos)
com data de vencimento em
11/4/2019
;

b)
indeferir a reparação em dano moral;

c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador para baixa definitiva no registro.

No mais, julgou improcedente o pedido contraposto.

Em longo arrazoado, sustenta em suma o reclamante não há que se falar em negativação legítima preexistente, conforme discutido nos autos, tornando-se inaplicável a S
úmula 385 do STJ
.

Pondera que havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação obstar o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora recorrente, mormente quando já há sentença judicial declarando inexistente a dívida que ensejou a inscrição preexistente.

Enfatiza ainda que a
Súmula 385 do STJ
pode ser flexibilizada para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida, mesmo que a ação ajuizada para questionar a inscrição anterior ainda não tenha transitado em julgado, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor.

No mais, conclui enfatizando que:

"O error in judicando –
erro de fato – subsiste, vez que o juízo “a quo” numa decisão que julgou o mérito da causa, deu como verdadeiro um fato: incidência da súmula no 385 do STJ, de modo disforme da realidade dos autos, desaguando no erro de direito, ao valorar juridicamente um fato inexistente: NÃO incidência da súmula em apreço, considerando que o débito que oxigenou a inscrição levada a efeito pela recorrida é comprovadamente inexistente, e que existem ações nas quais se discutem a ilegitimidade das outras restrições imposta pela empresa CELPA, inclusive duas foram julgadas procedentes declarando a inexistência do débito
."

Por fim, pugna pelo provimento da presente Reclamação para reformar e sustar de imediato (art. 993, do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente precedentes do egrégio STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos por este TJMT, condenando a requerida a indenizar a autora pelos danos morais.

As informações foram prestadas no
ID no 85740954
, sob alegação de que não restou demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. Informa ainda que não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições. É necessário que haja verossimilhança das alegações do consumidor, o que não é o caso dos autos, já que na outra demanda foi indeferida a liminar vindicada, porquanto ausente a verossimilhança das alegações do consumidor, estando o feito pendente de prolação de sentença.

A contraminuta fora juntada no
ID no 86077975
, oportunidade em que a parte reclamada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela improcedência da reclamação.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a
Lei no 13.105/2015
(Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, observado o seguinte rol taxativo do
artigo 988 do CPC/15
:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no
artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016
, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
.” (negritei).

Pois bem.

No caso em comento, aduziu a reclamada que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única não observou que no caso em discussão é inaplicável a Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que ajuizou três ações contra a empresa CELPA por negativação indevida do seu nome,
Processo no 0014104-26.2014.811.0001
que tramitou no 3o juizado, bem como o
Processo no 0061121-19.2018.811.0001
que tramitou no 6o Juizado foram julgados, essas duas primeiras ações foram julgadas procedentes para condenar empresa
CELPA
pelo inclusão indevida do nome do consumidor na
SERASA
, referente cobrança indevida, de faturas geradas após o efetivo cancelamento do serviço:

Além disso, o
Processo no 1012266-21.2020.8.11.0001
, que está em trâmite no 2o JEC de Cuiabá-MT, busca mais uma vez condenar a empresa CELPA pela inclusão indevida do nome do Autor na Serasa.

Assim, a seu ver, a
Súmula no 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
não tem aplicação ao presente caso, haja vista o Autor ter ajuizado ação judicial concomitantemente à presente, visando o respectivo cancelamento das outras inscrições creditícias.

Portanto, a reclamação busca dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e enunciado de Súmula do STJ, o que é
plenamente cabível
, diante do que prevê o
artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016
e
artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal
.

Desta forma, sendo cabível a reclamação, resta analisar o seu mérito, o qual consiste em verificar
se violou a Súmula 626 do STJ
o acórdão que negou provimento ao
Recurso Inominado no 1001652-23.2019.8.11.005
, mantendo a decisão de 1a Grau que julgou procedente parcialmente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito nos valores
R$ 1.056,00 (mil, e cinquenta e seis reais)
com data de
15/4/2019
e
R$ 251,10 (duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos)
com data de vencimento em
11/4/2019
, bem como

indeferir a reparação em dano moral
, objeto da reclamação.

Assim dispõe a redação da
Súmula 385 do STJ
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Conforme se denota, pelo entendimento sedimentado em enunciado de súmula, para o STJ não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas.

No entanto, o próprio STJ admite a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

A meu viso, até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.

No caso em tela, em que pese a anotação preexistente em nome da parte autora ser objeto de discussão judicial, naquela demanda foi indeferida a liminar vindicada, conforme informações de
ID no 85740954
, porquanto ausente a verossimilhança das alegações do consumidor.

Desta forma, plenamente aplicável a Súmula 385 do STJ, portanto, não há que se falar em dano moral, uma vez que o autor, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (
02/12/2019 e 13/12/2019)
, já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa CELPA, em
23/09/2019
, conforme extrato de negativação de ID no 81682975.

Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA.
OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ
. 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial.
2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa
(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial." (
STJ - AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 06/03/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. I
NSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras. 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.
5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
. 6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos, por meio de decisão judicial transitada em julgado. 7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso especial conhecido e provido". (
STJ - REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação.

Custas pelo reclamante, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (
ID no 57302978
).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021